Tribunal: TJMT
Processo: 1013550-91.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013550-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MT ACO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 27.243.896/0001-96 (AGRAVADO), MT CORTE E DOBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 39.821.062/0001-08 (AGRAVADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DO BEM. TÉRMINO DO STAY PERIOD. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no juízo da recuperação judicial, que determinou a imediata restituição de empilhadeira objeto de contrato de alienação fiduciária, sob pena de multa diária. O agravante sustenta a legitimidade da apreensão do bem após o término do período de blindagem patrimonial (
stay

period
) e a desproporcionalidade da multa fixada. O pedido liminar foi deferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, após o encerramento do
stay

period
, subsiste a proteção da essencialidade do bem à atividade empresarial para impedir sua apreensão; (
ii
) estabelecer se a decisão que determinou a restituição imediata do bem deve ser reformada diante da prevalência do direito do credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência foi corretamente afastada, pois o Agravo de Instrumento e o Conflito de Competência referem-se a matérias distintas e não possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido, conforme previsto no art. 337, §§ 1º e 2º do CPC.

A proteção à essencialidade do bem prevista no art. 49, §3º da Lei 11.101/2005 é limitada ao período do
stay

period
, prorrogável por mais 180 dias, findo o qual o credor fiduciário pode exercer seus direitos de propriedade.

No caso, o processamento da recuperação foi deferido em 29/01/2024, com prorrogação do
stay

period
até 21/01/2025. A ação de busca e apreensão foi ajuizada em 21/01/2025 e a apreensão do bem ocorreu em 11/02/2025, já fora do período de blindagem, o que afasta a vedação à retomada do bem.

A jurisprudência desta Corte reconhece que, encerrado o
stay

period
, é legítimo o exercício dos direitos do proprietário fiduciário, mesmo se tratando de bem essencial à atividade empresarial.

A classificação do crédito do banco agravante como quirografário na lista de credores não altera sua natureza real, garantida por alienação fiduciária, especialmente diante da ausência de impugnação específica e de correspondência precisa com o crédito garantido pela empilhadeira em questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O credor fiduciário pode retomar o bem garantido após o encerramento do
stay

period
, ainda que este seja essencial à atividade empresarial.

A competência do juízo da recuperação judicial para suspender atos de constrição sobre bens essenciais limita-se ao período do
stay

period
.

A natureza do crédito garantido por alienação fiduciária não se altera pela ausência de impugnação à sua classificação em lista de credores.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005,
arts
. 6º, §4º; 6º, §7º-A; 49, §3º. CPC, art. 337, §§ 1º e 2º. Decreto-Lei 911/69, art. 3º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1006288-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 12.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE ISNTRUMENTO 1013550-91.2025.8.11.0000.

BANCO BRADESCO S.A.
x
MT CORTE E DOBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº 1046475-85.2023.8.11.0041, ajuizada por MT CORTE E DOBRA LTDA EM RECUPERA
ÇÃ
O JUDICIAL, determinou a imediata restituição da empilhadeira marca
Hangcha
, modelo CPQD25-XRW22, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Para tanto,
s
ustenta o agravante, em síntese, que o crédito perseguido decorre de contrato de alienação fiduciária e que a apreensão do bem ocorreu após o término do prazo de blindagem legal, motivo pelo qual não haveria óbice à retomada da posse.

Aduz, ainda, que a imposição de multa cominatória seria desproporcional, por ausência de limitação temporal ou valor máximo.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões apresentadas pelas agravadas,
em que suscitaram preliminar de litispendência e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso
.

Instad
a
,
a douta Procuradoria de Justiça
manifestou-se desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- Preliminar de Litispendência

Eminentes pares:

As agravadas suscitam preliminar de litispendência entre o presente Agravo de Instrumento e o Conflito de Competência nº 1006651-77.2025.8.11.0000, sustentando que ambos tratam da mesma matéria.

Contudo, não há que se falar em litispendência, tendo em vista que o Conflito de Competência e o presente recurso possuem naturezas jurídicas distintas, bem como objetivos diferentes. Enquanto o Conflito de Competência visa definir qual juízo é competente para apreciar determinada matéria, o Agravo de Instrumento busca reformar uma decisão interlocutória específica.

Ademais, conforme dispõe o art. 337, §§ 1º e 2º do C
ódigo de Processo Civil
, a litispendência ocorre quando se repete ação anteriormente ajuizada, sendo que uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, o que não se verifica no presente caso.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de litispendência suscitada pelas agravadas.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia posta nos autos diz respeito à decisão que, no âmbito do juízo da recuperação judicial, determinou a restituição imediata da empilhadeira marca
Hangcha
, modelo CPQD25-XRW22, sob o fundamento de que se trata de bem essencial à atividade empresarial, sendo, por isso, insuscetível de apreensão mesmo após o fim do período de blindagem legal.

Inicialmente, cumpre destacar que
a parte agravante ajuizou
ação de busca e apreensão nº 1000703-34.2025.8.11.0040
em face das empresas agravadas
em 21/01/2025,
ou seja,
após o encerramento do período de blindagem patrimonial, conforme se verifica na documentação juntada aos autos.

Nesse cenário, o
art
igo
49, §3º da Lei 11.101/2005 estabelece que:

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Da leitura do dispositivo legal, constata-se que a proteção aos bens essenciais à atividade empresarial está limitada ao prazo do
stay

period
previsto no art. 6º, §4º da mesma lei, que dispõe:

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.

Conforme se observa da documentação acostada aos autos, o processamento da recuperação judicial foi deferido em 29/01/2024, tendo sido prorrogado
o
stay

period
por mais 180 (cento e oitenta) dias em 25/07/2024, o que fez com que o período de blindagem patrimonial se encerrasse em 21/01/2025.

Assim, quando da distribuição da ação de busca e apreensão (21/01/2025) e, principalmente, quando da efetiva apreensão do bem (11/02/2025), o
stay

period
já havia se encerrado, não havendo mais óbice para que o credor fiduciário exercesse plenamente seus direitos sobre o bem dado em garantia.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE BLINDAGEM ("STAY PERIOD"). INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À RETOMADA DOS BENS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

1.Os bens vinculados a contratos de alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, salvo durante o "
stay

period
", sendo legítima sua busca e apreensão após o término desse período.

2. A competência do juízo
recuperacional
para impedir atos constritivos sobre bens essenciais à atividade empresarial limita-se à vigência do "
stay

period
", cabendo ao juízo da execução individual decidir sobre a constrição após o seu encerramento.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, art. 6º, § 4º; art. 49, § 3º; CPC, art. 805. Decreto-Lei n. 911/69, art. 3º, § 2º.

(...)

(N.U 1006288-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2025,
Publicado
no DJE 12/06/2025)

Ressalte-se ainda que o art. 6º, §7º-
A
da Lei 11.101/2005, introduzido pela Lei 14.112/2020, reforça o entendimento de que a competência do juízo da recuperação judicial para análise da essencialidade dos bens é limitada temporalmente:

§ 7º-A. O disposto nos incisos I, II e III docaputdeste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional
(...).

Destarte, após o término do período de blindagem, prevalece o direito do credor fiduciário de retomar o bem objeto da garantia, ainda que este seja essencial à atividade empresarial do devedor.

Quanto à alegação das agravadas de que os créditos do banco agravante foram arrolados na classe quirografária, não havendo impugnação no prazo legal, verifico que tal argumento não merece prosperar, uma vez que a ausência de impugnação não tem o condão de alterar a natureza do crédito garantido por alienação fiduciária, que por expressa disposição legal não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Ademais, vale ainda destacar, que conforme atenta leitura da lista de credores apresentada pelo Administrador judicial, nos autos do processo de recuperação de judicial (id n. 157920621), não é possível extrair qualquer informação precisa no sentido de apontar que alguns dos créditos arrolados em nome do credor Banco Bradesco S.A., tenha correspondência com o crédito referente à Cédula de Crédito Bancário
nº 3617382432
,
garantido fiduciariamente
pela
empilhadeira marca
Hangcha
,
modelo CPQD25-XW22, ano 2021
.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão recorrida,
afastando a determinação de restituição da empilhadeira marca
Hangcha
modelo CPQD25-XRW22 às empresas recuperandas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025